Tribunal: STF
Processo: AI 668791
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
ICMS – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA SOBRE AS OPERAÇÕES PERTINENTES À MATÉRIA PRIMA ADQUIRIDA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.